Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731575-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RÉU ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora